Tribunal: STF
Processo: ARE 1383662
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 16, p. 05): 



    “APELAÇÃO - AGENTE EPIDEMIOLÓGICO - REGIME CELETISTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MAJORAÇÃO - PERÍCIA OFICIAL - COMPROVAÇÃO. 1 - Não tendo o Município réu disposto de modo diverso, os agentes epidemiológicos se submetem ao regime jurídico da CLT, sendo devidas as verbas trabalhistas ali descritas, incluindo o adicional de insalubridade. 2 - Constatada a condição insalubre em grau máximo, por laudo pericial oficial, submetido ao contraditório, devido o pagamento da diferença pretendida entre o grau médio e o grau máximo. 3—Deve ser mantido o valor do salário minimo como base de cálculo do adicional de insalubridade por ausência de norma aplicável, cabendo ao Poder Judiciário legislar positivamente. 4-sobre a importância a ser paga deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde quando as parcelas eram devidas e juros de mora, partir da citação, pelos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança. 5-Por força do art. 85, §4 1, II, do CPC, não sendo líquida a sentença nas causas em que a Fazenda Pública é parte, os honorários de sucumbência deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados. (eDOC 23)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 30 e 37, X, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo diante da omissão da lei municipal e estabelecer critérios para o pagamento do adicional pleiteado. (eDOC 26, p. 18).



    A Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso ante a incidência dos óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 16, p. 08-09): 



    “Destarte, deve ser afastado eventual regime jurídico-administrativo, aplicando-se a CLT Quanto ao pagamento das verbas salarias e indenizatórias devidas em virtude da prestação dos serviços, já que não há legislação de regência própria que disponha de forma diversa.



      Ou seja, melhor densificando, cumpre esclarecer que a legislação municipal estabeleceu, no ad. 2, da Lei Municipal n. 1438/1 998, que o pessoal contratado temporariamente é excluído do regime estatutário (fi. 63), devendo, portanto, ser-lhes aplicado o regime celetista, ainda que o contrato de trabalho (fI. 14) vincule a remuneração à tabela salarial dos servidores municipais.



      Dito isso, no caso em análise, como se extrai do laudo pericial, especialmente às fls. 135/1 43, a autora laborou, diariamente, exposta a agente biológico, em grau máximo, indicando como devido, em atenção à Portaria 3.214178 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, notadamente a NR-15, constante em seu Anexo 14.



      Dessa forma, entendo correta a conclusão alcançada pelo expert no sentido de que as condições laborais da autora equiparam-se às situações previstas no Anexo 14 da NR-15 da Podaria do MTE n° 3.214178, ao qual deve ser dada uma interpretação teleológica para fins de enquadramento de situações similares, já que o objetivo visado pela regulação é a tutela da saúde do trabalhador/servidor.



    [...] In casu, verifica-se, inclusive, que a autora iá percebia o referido adicional em grau médio, pretendendo ser alterado o seu enquadramento e, portanto, ser quitada a diferença." (fls. 203v-204)”. 



     



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal n. 1438/1998, Decreto-lei n. 5.452/1943 e Portaria 3.214/78 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública municipal. 4. Ausência de regime jurídico próprio. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1009758-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13.2.2019)



    No mesmo sentido, confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: RE 1263611, DJe 03.07.2020, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1188226, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.02.2019; ARE 1090730, Rel. Min. Rosa Weber DJe 04.04.2018.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente